Tribunal: TJMT
Processo: 0004901-47.2004.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004901-47.2004.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIAO DE CURSOS DE CUIABA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 15.084.437/0001-28 (AGRAVANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO BASSETTO - CPF: 287.482.129-20 (AGRAVANTE), ISABELA TARBINE - CPF: 109.624.359-88 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - CPF: 372.918.409-10 (ADVOGADO), EMERSON CORAZZA DA CRUZ - CPF: 832.988.439-20 (ADVOGADO), MARILENE PRETO BASSETTO - CPF: 286.572.099-34 (AGRAVANTE), NILVO FRANCISCO SALVATORI JUNIOR - CPF: 945.332.881-20 (AGRAVANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), INADIR LINO ZANETTI - CPF: 489.543.651-91 (AGRAVANTE), MARIO JORGE BUCATER - CPF: 107.765.958-06 (AGRAVANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES SILVA - CPF: 300.439.138-49 (AGRAVANTE), ANTONIO DE PADUA FINAZZI - CPF: 301.821.156-15 (AGRAVANTE), APARECIDO GONCALVES PEREIRA - CPF: 052.199.301-68 (AGRAVANTE), SEBASTIAO ALVES DIAS - CPF: 038.480.271-00 (AGRAVANTE), PAULO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 615.140.478-53 (AGRAVANTE), EDUARDO PINTO FERREIRA - CPF: 084.334.058-45 (AGRAVANTE), C L S CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 38.069.415/0001-94 (AGRAVANTE), NULCE MARIA SEBASTIANA MARTINS PEREIRA - CPF: 535.890.921-49 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO), NULCELIA LUZIA MARTINS PEREIRA ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 666.707.991-87 (AGRAVANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), CRECILDO BARBOSA ALVARENGA - CPF: 847.640.741-68 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LEONEL VESSONI - CPF: 012.130.678-04 (AGRAVADO), ARIADNE NASLY DA SILVA CABANA - CPF: 027.227.871-80 (ADVOGADO), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANGELINA ROSSI VESSONI - CPF: 214.348.628-60 (AGRAVADO), EUCLEBE ROBERTO VESSONI - CPF: 300.067.758-53 (AGRAVADO), CRECILDO BARBOSA ALVARENGA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE PADUA FINAZZI - CPF: 301.821.156-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO - CPF: 938.604.801-97 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), LEANDRO VALENDORF - CPF: 544.462.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CRECILDO BARBOSA ALVARENGA - CPF: 847.640.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALBERTO BASSETTO - CPF: 287.482.129-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE PRETO BASSETTO - CPF: 286.572.099-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVO FRANCISCO SALVATORI JUNIOR - CPF: 945.332.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), INADIR LINO ZANETTI - CPF: 489.543.651-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGUES SILVA - CPF: 300.439.138-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO JORGE BUCATER - CPF: 107.765.958-06 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO GONCALVES PEREIRA - CPF: 052.199.301-68 (LITISCONSORTES), SEBASTIAO ALVES DIAS - CPF: 038.480.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), C L S CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 38.069.415/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), NULCELIA LUZIA MARTINS PEREIRA ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 666.707.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NULCE MARIA SEBASTIANA MARTINS PEREIRA - CPF: 535.890.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 615.140.478-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PINTO FERREIRA - CPF: 084.334.058-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO - CPF: 938.604.801-97 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), UNIAO DE CURSOS DE CUIABA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 15.084.437/0001-28 (AGRAVADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO ANTERIOR – ATO JUDICIAL CLASSIFICADO COMO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – IRRECORRIBILIDADE – PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS – ARTIGOS 1.001 E 203, § 3o, DO CPC – INAPLICABILIDADE DA FLEXIBILIZAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É irrecorrível o despacho judicial que, sem resolver questão de mérito nem encerrar fase processual, apenas rejeita, sem inovação ou conteúdo decisório autônomo, petição incidental formulada por uma das partes.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANTONIO DE PADUA FINAZZI
, com pedido de retratação, em face da decisão que, não conheceu o Agravo Interno anteriormente interposto, manejado em face de ESPÓLIO DE LEONEL VESSONI E OUTROS, ao fundamento de que o ato judicial por ele combatido configurava mero despacho de impulso processual, sem conteúdo decisório, portanto, irrecorrível.

Em suas razões de Id. 309740364, a parte agravante sustenta, em síntese, renova a insurgência mediante novo agravo interno, sustentando que a decisão agravada não observou os requisitos legais e regimentais, ao deixar de submeter o recurso ao julgamento do órgão colegiado, conforme preconizado no art. 1.021 do CPC e art. 134-A do Regimento Interno do TJMT.

Argumenta, ainda, que a decisão combatida possui, sim, conteúdo decisório relevante e, portanto, é recorrível, citando precedentes do TJMT e do STJ que reconhecem a recorribilidade de atos judiciais que, embora não terminativos, possuam carga decisória capaz de causar prejuízo às partes.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática agravada, com o consequente reconhecimento da admissibilidade do primeiro agravo interno interposto, a fim de que este seja apreciado pelo colegiado competente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que não conheceu o Agravo Interno, tendo em vista que o ato judicial por ele combatido configurava mero despacho de impulso processual, sem conteúdo decisório, portanto, irrecorrível.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela parte agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada.

Conforme se extrai dos autos, o agravante protocolizou petição de chamamento do feito à ordem, na qual suscitou a existência de nulidade processual decorrente da ausência de intimação da decisão interlocutória proferida em 01/04/2025 pelo juízo de origem. Segundo afirma, essa omissão teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa, por não lhe permitir a adequada impugnação do ato decisório.

Essa pretensão, contudo, foi indeferida por meio de despacho, que rechaçou a alegação de nulidade ao reconhecer a preclusão da matéria e a ausência de vício processual a justificar qualquer paralisação ou regressão do feito.

Contra esse despacho, o agravante manejou agravo interno, o qual não foi conhecido por este Relator, ante a natureza jurídica do ato impugnado — vale dizer, pronunciamento de mero expediente, destituído de conteúdo decisório, conforme estabelece o artigo 203, § 3o, do Código de Processo Civil.

De fato, o Código de Processo Civil estabelece distinção categórica entre despachos, decisões interlocutórias e sentenças. O § 3o do artigo 203 define como despachos todos os demais pronunciamentos do juiz que não se enquadram como sentença ou decisão interlocutória, ou seja, aqueles destinados unicamente ao impulsionamento do feito, sem carga decisória relevante.

No caso em exame, é inequívoco que o despacho proferido não apreciou mérito recursal, tampouco resolveu questão jurídica autônoma, limitando-se a rejeitar alegação incidental de nulidade processual por ausência de vício formal e por preclusão consumativa. O conteúdo do ato foi meramente mantenedor da marcha processual, permitindo o regular seguimento da apelação, sem interferir em seu julgamento ou prejudicar, de modo concreto e imediato, qualquer das partes.

Conforme entendimento pacífico nos tribunais, despachos judiciais — mesmo que contenham fundamentação mínima — não se sujeitam a recurso, se ausente conteúdo decisório com potencial lesivo, por expressa disposição do artigo 1.001 do CPC.

Ressalte-se que o simples inconformismo da parte com o conteúdo do despacho não lhe atribui natureza jurídica diversa da que possui. O direito recursal é regido pelo princípio da taxatividade, não sendo admitida interpretação extensiva das hipóteses de cabimento.

No caso, a manifestação judicial limitou-se a indeferir um requerimento processual incidental, sem resolver questão de mérito ou encerrar qualquer fase do procedimento. A leitura sistemática dos artigos 1.001 e 203 do CPC, associada à jurisprudência dominante, impõe o reconhecimento da irrecorribilidade do ato.

Desse modo, inexiste decisão interlocutória a ser impugnada, sendo inadmissível, por consequência, o recurso manejado.

Ademais, não se verifica na espécie qualquer circunstância excepcional capaz de autorizar a flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, ausente demonstração de grave risco de lesão irreparável, tampouco de perecimento de direito.

Ressalte-se que a decisão não incorreu em negativa de jurisdição, pois se limitou a reconhecer a inexistência de decisão recorrível.

Diante desse cenário, não subsistem motivos para reformar a decisão agravada. O agravo interno foi corretamente reputado inadmissível, e o novo agravo interno não se presta a ressuscitar pretensão recursal fundada em ato judicial que não reveste natureza decisória.

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Assim, não há qualquer vício de congruência, nulidade ou extrapolação da atuação judicial, tampouco afronta ao art. 141 do CPC, como sustenta o agravante. O ato judicial encontra-se devidamente fundamentado, vinculado aos limites do pedido e inserido na esfera de atuação própria do juízo processante.

Portanto, não há razões para reforma da decisão monocrática que não conheceu do primeiro agravo interno.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025